Tribunal: STF
Processo: HC 240445
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de David da Silva Ribeiro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC nº 891.672/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, nulidades dos procedimentos policiais de busca pessoal e domiciliar, além de serem cabíveis a benesse do redutor do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.



    Requer-se, ao final:



    “A) Preliminarmente, requer seja reconhecida a decretada a nulidade da prova material em razão de ausência de fundadas suspeitas para a realização de abordagem e revista pessoal detalhada, nos termos dos arts. 240, § 2º, e art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVI, da Constituição Federal de 1988, contexto prático este que conduz o desentranhamento da prova material relacionada no Auto de Apreensão de fl. 19, do Evento-1, dos autos de IPL nº 5010448-78.2023.8.24.0039 e concomitantemente por consequência lógica deve ser decretada a absolvição do paciente David da Silva Ribeiro, nos termos do art. 386, II, do CPP; 



    B) Ainda, preliminarmente, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da prova material relacionados no relacionada no Auto de Apreensão de fl. 19, do Evento-1, dos autos de IPL nº 5010448-78.2023.8.24.0039em razão da manifesta violação de domicílio sem autorização por escrito e/ou verbal válida, eis que a autorização que consta no processo foi concedida por terceira pessoa não residente no local. Sendo assim as referidas provas materiais foram obtidas mediante violação de norma constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF/88, e norma legal prevista nos [arts. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal e art. 5º, LVI, da Constituição Federal de 1988], contexto prático este que conduz o desentranhamento da prova material dos autos e concomitantemente por consequência lógica deve ser decretada a absolvição do paciente David da Silva Ribeiro, nos termos do art. 386, II, do CPP; 



    C) Ainda, preliminarmente, seja reconhecido e declarada nula a prova material obtida através da violação do direito ao silêncio, a qual se encontra acostadas junto ao Auto de Apreensão de fl. 19, do Evento-1, dos autos de IPL nº 5010448-78.2023.8.24.0039, nos termos do art. 5º, incisos LXIII e LVI, ambos da CF/88, c/c artigo 157, § 1, do CPP, contexto prática que induz absolvição do paciente David da Silva Ribeiro por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP. 



    D) Alternativamente diante da remota e hipotética possibilidade de não acolhimento das preliminares de nulidades da prova material aventadas pela defesa, passa para os pedidos afetos a aplicação da pena para que: na 3ª fase da dosimetria requer-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), e em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), pois na hipótese o paciente cumpre todos os requisitos exigidos em lei para a concessão da benesse, visto que a causa especial de diminuição da pena fora negada de forma isolada com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pois a ocorrência policial iniciou-se através de uma abordagem de rotina e arbitrária, e os policiais militares sequer conheciam o paciente, e nos autos não há qualquer prova de eventual e remota dedicação à atividade ilícita, outrossim não havia investigação formal em andamento em seu desfavor . 



    E) Requer-se, ainda, diante da eventual e remota possibilidade de não acolhimento das preliminares arguidas, a defesa pugna pela fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” visando a fixação de regime menos gravoso, com o fito de assim obter a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, e seguintes, ambos do Código Penal; 



    F) Em tempo com fulcro no art. 283 e art. 315, § 2º, e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, e art. 93, IX, c/c LVII, ambos da CF/88, pugna-se pela concessão do direito do paciente Sr. David da Silva Ribeiro possa responder ao processo em liberdade, visto que fixado o regime semiaberto no Tribunal de Justiça a quo catarinense frente ao acórdão que reformou a sentença, ante a incompatibilidade da negativa do direito de recorrer em liberdade e fixação do regime semiaberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou aos autos o inteiro teor do ato apontado como coator emanado do Superior Tribunal de Justiça.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ante o óbice processual, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente